Tribunal: TJMT
Processo: 0000140-74.2008.8.11.0033
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000140-74.2008.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELANTE), ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - CPF: 026.838.679-05 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), AGADIR LIGOSKI - CPF: 696.707.229-34 (APELADO), LUIS PAULO MARTINS FARIAS - CPF: 044.437.841-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com base nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC, diante da paralisação processual por mais de uma década após arquivamento provisório a pedido do próprio exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executiva, apta a ensejar a configuração da prescrição intercorrente, especialmente à luz da jurisprudência firmada no Tema 546/STJ.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente aplica-se à execução fundada em título extrajudicial quando há inércia do credor por período superior ao prazo prescricional da pretensão material, contado a partir do fim da suspensão judicial ou do transcurso de um ano do arquivamento, conforme orientação do STJ (IAC 1.604.412/SC).

4. No caso concreto, o processo permaneceu arquivado a pedido do exequente de 11/10/2011 até 15/08/2022, sem qualquer impulso útil, configurando inércia superior ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC.

5. A alegação de morosidade do Judiciário e a invocação da Lei nº 14.010/2020 não afastam a prescrição já consumada antes da vigência da referida norma.

6. Respeitado o contraditório, o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo magistrado de origem encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Caracteriza-se a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial quando o exequente, após arquivamento do feito, permanece inerte por prazo superior ao prescricional da pretensão executiva. 2. A superveniência de norma que suspende prazos prescricionais não tem efeito retroativo para impedir a consumação de prescrição já concretizada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 921, § 5º, 924, V, e 487, II; CC/2002, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 08.02.2017, DJe 13.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 2142597/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2023, DJe 15.03.2023; TJMT, ApC 0000667-51.2012.8.11.0044, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO FINASA S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, nos autos de
execução de sentença
contra
AGADIR LIGOSKI
, para entrega, depósito em juízo ou consignação do equivalente em dinheiro, do veículo MARCA/MODELO TOYOTA HILUX 4X4 CS, CHASSI 8AJ31LNA3V9100191, COR VERMELHA, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 1997/1997, PLACAS HRN-2255, CONTRATO N° 3649853660.

Em resumo, na origem a ação de Busca e Apreensão foi convertida em Depósito, nos termos do artigo 4º, do Decreto Lei nº. 911/67, em 20/01/2009 (fls. 80/90 – dos autos físicos digitalizado [Id. 314207507]). Transitada em julgado em 30/04/2009 (fls. 96 – dos autos físicos digitalizado [Id. 314207507]).

Em 02/06/2009 (fls. 98 – dos autos físicos digitalizado [Id. 314207507]), a magistrada de primeiro grau determinou a intimação do requerido/apelado para que efetuasse
“(...) o pagamento da quantia fixada na sentença, com a atualização devida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, em assim não agindo, ser o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e, a requerimento do credor e observado o disposto no artigo 614, inciso II do Código de Processo Civil, expedido mandado de penhora e avaliação (artigo 4751, capta do dispositivo legal retrocitado).”
(fls. 85 – dos autos físicos digitalizado [Id. 314207507]).

O requerido/apelado à época encontrava-se preso e foi intimado no dia 14/09/2010 (fls. 103 – dos autos físicos digitalizado [Id. 314207507]).

Decorrido o prazo da intimação sem manifestação voluntária do requerido/apelado, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi nomeada e apresentou contestação por negativa geral, em 11/05/2011 (fls. 109/111 – dos autos físicos digitalizado [Id. 314207507]).

Em 15/08/2011, o Banco requereu o sobrestamento do processo
(fls. 116 – dos autos físicos digitalizado [Id. 314207507]), o que foi deferido pelo prazo de 06(seis) meses (fls. 117). O processo foi arquivado provisoriamente em 03/11/2011, conforme certidão (fls. 119).

Com a migração do processo físico em 15/08/2022
, o processo foi desarquivado, intimando-se em seguida, a parte exequente para manifestar sobre o decurso do prazo de suspensão (Id. 314207508).

A parte exequente manifestou nos autos em 24/08/2022 solicitando a penhora online de ativos financeiros do executado (Id.

314207509).

Em 22/09/2022 o juízo determinou a intimação da parte exequente para recolhimentos das custas correspondentes à cada consulta dos sistemas (Id. 314207512). A parte exequente juntou comprovante de pagamento em 18/10/2022 (Id. 314207512).

Em 02/09/2024, considerando-se que o feito foi arquivado a pedido da própria parte aos
11 de outubro de 2011
, permanecendo em tal condição até
15 de agosto de 2022
, o juízo determinou a intimação da parte exequente para se manifestar acerca da
prescrição intercorrente
, no prazo de 15 (quinze) dias (Id.

314207518).

Após manifestação da parte exequente, o magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente (Id.

314207521), fundamentando-se no art. 921 do CPC/2015, na Súmula 150 do STF e na jurisprudência do STJ, especialmente as teses firmadas no IAC nº 1.604.412/SC (Tema 546), extinguindo o processo com base nos arts. 487, II e 924, V do CPC.

O apelante, em suas razões recursais (Id.

314207524), sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, alegando ausência de inércia de sua parte, atribuindo eventual demora à morosidade do Poder Judiciário e invocando os efeitos da Lei 14.010/2020 (suspensão de prazos prescricionais durante a pandemia).

A Defensoria Pública, que representa o apelado, foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões (Id 318828387), mas permaneceu inerte, conforme certidão de Id 334065873.

Preparo recolhido no Id. 314207526.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO FINASA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial movida contra
AGADIR LIGOSKI
.

Preambularmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

A questão central dos autos cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente na execução em análise. Para tanto, imprescindível examinar os marcos temporais e a evolução processual do feito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 1.604.412/SC (Tema 546), pacificou o entendimento sobre a prescrição intercorrente, estabelecendo teses que se aplicam tanto ao regime do CPC/1973 quanto ao CPC/2015.

Colaciono a ementa:

PROPOSTA DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE INSTAURADO DE OFÍCIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. ANDAMENTO DO PROCESSO. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Cabimento, ou não, da prescrição intercorrente nos processos anteriores ao atual CPC; 1.2. Imprescindibilidade de intimação e de oportunidade prévia para o credor dar andamento ao processo. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 947 do CPC/2015. (STJ - IAC no REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/02/2017)

Para os processos regidos pelo CPC/1973, as teses 11 e 12 são especialmente relevantes:
"Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
" e "
O termo inicial do prazo prescricional na vigência do CPC/1973 conta-se do fim do prazo judicial de suspenso do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
".

O CPC/2015, por sua vez, disciplinou expressamente a matéria no art. 921, estabelecendo sistemática específica para a suspensão da execução e o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Conforme se extrai dos autos, o processo seguiu a seguinte cronologia:

- Sentença de conversão em ação de depósito: 20/01/2009 (Id 92494473, fls. 80-90)

- Trânsito em julgado: 12/05/2009 (Id 92494473, fl. 96)

- Citação para cumprimento: realizada (Id 92494473, fl. 103)

- Inércia do executado certificada (Id 92494473, fl. 105)

-
Arquivamento provisório: 11/10/2011 a pedido (Id 92494473, fl. 117)

- Desarquivamento e nova movimentação: 19/08/2022 (Id 93360171)

O período de paralisação processual
estendeu-se de 11/10/2011 a 19/08/2022
,
totalizando aproximadamente 10 anos e 10 meses
, prazo manifestamente superior ao quinquenal estabelecido para a prescrição da pretensão executiva.

Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, "
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
". Tratando-se de execução de título extrajudicial decorrente de contrato, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O termo inicial da prescrição intercorrente, conforme consolidado pelo STJ, conta-se do fim do prazo de suspensão judicial ou, inexistindo prazo fixado, após um ano do arquivamento.

Constata-se que em 15/08/2011, o Banco requereu o sobrestamento do processo
(fls. 116 – dos autos físicos digitalizado [Id. 314207507]),
o que foi deferido pelo prazo de 06(seis) meses (fls. 117), em 11/10/2011.

No caso concreto, mesmo considerando o prazo de um ano, o prazo prescricional iniciou-se em 11/10/2012, consumando-se em 11/10/2017.

O apelante sustenta que não houve inércia de sua parte, atribuindo eventual demora à morosidade do Poder Judiciário. Contudo, tal argumentação não prospera, porque memo ciente que o prazo da suspensão seria apenas por 06 (seis) meses, a parte exequente não manifestou nos autos até o seu desarquivamento e
migração - do processo físico para o eletrônico, em 15/08/2022
(Id. 314207508).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do credor. Todavia, no caso em análise, verifica-se que após o arquivamento provisório em 2011,
o exequente permaneceu inerte por mais de uma década, somente retornando aos autos em 2022.

A alegação de que houve tentativas de localização de bens não encontra respaldo nos autos durante o período crítico de paralisação. As diligências mencionadas pelo apelante referem-se ao período anterior ao arquivamento, não justificando a prolongada inatividade posterior.

O apelante invoca os efeitos da Lei 14.010/2020, que suspendeu prazos prescricionais durante a pandemia de COVID-19. Entretanto, tal argumento não tem o condão de afastar a prescrição já consumada.

A referida lei estabeleceu a suspensão de prazos prescricionais de 20/03/2020 a 30/10/2020. Considerando que a prescrição intercorrente já havia se consumado em 11/10/2017, a superveniência da lei pandêmica não possui eficácia retroativa para ressuscitar direito já prescrito.

De igual modo, o magistrado de primeiro grau respeitou o princípio do contraditório, intimou o credor previamente para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, após uma década do arquivamento.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem os vícios de fundamentação elencados nos arts. 489, § 1º, e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2.
A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento. 3. Firmada a tese de que o prazo prescricional tem início após o decurso de um ano da decisão de suspensão, mostra-se despicienda a intimação quanto ao fim do prazo de sobrestamento.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2142597 DF 2022/0166787-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS. INÉRCIA SUPERIOR AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO MATERIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do REsp n. 1.604.412/SC (IAC n. 1, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2018), ficou definido que, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, como no caso presente, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por período superior ao de prescrição do direito material, a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo data fixada, do transcurso de 1 (um) ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980). 2. Levando-se em conta os marcos temporais delimitados na origem para o exercício da pretensão executória e os limites impostos pelas razões do especial, deve-se manter o acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente, com amparo na jurisprudência desta Corte (art. 255, § 5º, do RISTJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.311.821/MG, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado sobre a matéria, conforme demonstram os precedentes citados na sentença recorrida.

Ainda colaciono:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei nº 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1). De acordo com o entendimento consolidado no REsp nº 1 .604.412/SC (Tema 876/STJ), transcorrido o prazo de um ano da suspensão judicial sem a prática de ato processual útil pelo exequente, inicia-se automaticamente o lapso prescricional, que, no caso, é quinquenal (art. 206, § 5, I). Atos inócuos e esparsos, como pedidos de vista, juntada de substabelecimento ou manifestações sem consequência processual relevante, são insuficientes para interromper ou suspender validamente o curso da prescrição. Restando evidenciado nos autos que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz para o prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00006675120128110044, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

Nesse contexto, o magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, após oportunizar manifestação das partes, conforme previsto no § 5º do art. 921 do CPC/2015. Tal procedimento encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

O período de paralisação processual por mais de dez anos
, sem justificativa plausível por parte do exequente, caracteriza inequivocamente a inércia ensejadora da prescrição intercorrente. Os argumentos recursais não têm o condão de afastar a incidência do instituto, seja pela ausência de comprovação de diligências efetivas durante o período crítico, seja pela inaplicabilidade retroativa da Lei 14.010/2020 a direito já prescrito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO FINASA S/A,
por preencher os requisitos de admissibilidade, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executiva e determinando a extinção do processo executivo.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, considerando a previsão da parte final do § 5º do art. 921 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026